Tribunal: STF
Processo: AI 278247
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL – LEI Nº 7.689/88 – ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR EMENDA CONSTITUCIONAL – EC Nº 10/96 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE MITIGADA  (CF, ART. 195, § 6º) – APLICABILIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 587.008-RG/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.